Tribunal: TJMT
Processo: 1013132-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013132-27.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (AGRAVADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), SD OUTLET LTDA - CNPJ: 39.771.920/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), ISABELLA NOGUEIRA JANCOVIC - CPF: 469.776.318-13 (ADVOGADO), DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.940.544/0001-10 (AGRAVADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 86.375.912/0001-63 (AGRAVADO), ALINE HINCKEL HERING - CPF: 055.729.669-24 (ADVOGADO), GRUPO K1 S.A. - CNPJ: 00.912.882/0001-61 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MOVEIS NOTAVEL LTDA - CNPJ: 00.303.732/0001-50 (AGRAVADO), CLAUDIMIR BOTH - CPF: 962.117.761-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE INFRA - CNPJ: 31.216.543/0001-74 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A. - CNPJ: 87.846.796/0001-86 (AGRAVADO), GISELE ZANETTI - CPF: 002.818.850-01 (ADVOGADO), CREDORES E INTERESSADOS (AGRAVADO), SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A. - CNPJ: 24.227.491/0002-57 (AGRAVADO), RENATO DE BRITTO GONCALVES - CPF: 165.914.908-84 (ADVOGADO), ANA PAULA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 273.855.798-84 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CNPJ: 85.355.592/0001-17 (AGRAVADO), FLAVIO SPEROTTO - CPF: 030.131.729-16 (ADVOGADO), MK SUL LTDA - CNPJ: 79.513.735/0001-79 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (AGRAVADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), POLYVOX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - CNPJ: 04.933.508/0004-46 (AGRAVADO), MARCELO GAIDO FERREIRA - CPF: 283.167.728-92 (ADVOGADO), ANDRE MASSIORETO DUARTE - CPF: 412.529.498-47 (ADVOGADO), MOVEIS TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 19.936.527/0001-50 (AGRAVADO), CRISTINA REIS DE OLIVEIRA BIGOGNO - CPF: 045.003.896-36 (ADVOGADO), JOZIANE APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 037.825.266-60 (ADVOGADO), KARINE FERNANDES VIEIRA - CPF: 108.643.226-66 (ADVOGADO), BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.971.957/0001-73 (AGRAVADO), ADALBERTO FONSATTI - CPF: 548.462.349-91 (ADVOGADO), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0002-30 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANKE S.A. - CNPJ: 84.228.105/0001-92 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO NAGEL - CPF: 382.192.639-20 (ADVOGADO), SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ABERTO MULTISSETORIAL - CNPJ: 23.956.882/0001-69 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSIELE BERNARDO DE LIMA BARBOSA - CPF: 010.423.129-74 (ADVOGADO), JESSICA PARAVANI DE SOUZA - CPF: 068.123.949-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA - CNPJ: 47.747.969/0001-94 (AGRAVADO), CLAUDIO DA SILVA CARDOSO - CPF: 078.515.428-04 (ADVOGADO), AVOZZANI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 33.818.051/0001-84 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0001-95 (AGRAVADO), RICARDO MALACHIAS CICONELO - CPF: 152.590.918-50 (ADVOGADO), METALFRIO SOLUTIONS S.A. - CNPJ: 04.821.041/0001-08 (AGRAVADO), LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), Q&A INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.527.535/0001-79 (AGRAVADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), EULER HERMES SEGUROS S.A. - CNPJ: 04.573.811/0001-32 (AGRAVADO), THIAGO GALVAO SEVERI - CPF: 296.282.628-82 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - CPF: 143.061.778-07 (ADVOGADO), P B ZANZINI & CIA LTDA - CNPJ: 54.113.683/0001-12 (AGRAVADO), CELIO SOLIDADE ROMANO - CPF: 300.333.528-60 (ADVOGADO), USINA DE VENDAS SOLUCOES COMERCIAIS EM DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 09.373.468/0001-04 (AGRAVADO), VAGNER APARECIDO ALBERTO - CPF: 646.511.938-20 (ADVOGADO), CAIO BARROSO ALBERTO - CPF: 268.399.298-09 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 176.336.868-80 (ADVOGADO), VANESSA DE CASSIA PRIORI BENITEZ - CPF: 365.047.028-45 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 28.411.905/0001-73 (AGRAVADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (AGRAVADO), MUELLER FOGOES LTDA. - CNPJ: 04.565.361/0001-36 (AGRAVADO), SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A - CNPJ: 26.794.410/0001-45 (AGRAVADO), MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. - CNPJ: 07.666.567/0001-40 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MARX LTDA - CNPJ: 76.831.635/0001-00 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - CPF: 526.548.189-34 (ADVOGADO), COLCHOES PANTANAL LTDA - CNPJ: 14.385.001/0001-06 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GELIUS-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 53.128.781/0002-41 (AGRAVADO), RODRIGO SANCHES TROMBINI - CPF: 159.367.748-05 (ADVOGADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), PALUDETTO & CIA LTDA - CNPJ: 77.991.552/0003-03 (AGRAVADO), ROGERIO BARBEIRO CONSTANTINO - CPF: 878.470.949-91 (ADVOGADO), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0028-75 (AGRAVADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 04.904.042/0001-08 (AGRAVADO), ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.000.062/0001-10 (AGRAVADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 19.394.639/0001-27 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), HEITOR ALCANTARA DA SILVA - CPF: 302.623.778-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO EM FAVOR DOS COOBRIGADOS –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II - Não há por onde estender aos sócios e coobrigados, os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO SCHAUREN – ME (LOJAS DONA DO LAR LTDA), com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de n. 1022982-16.2022.8.11.0041, homologou o plano de recuperação judicial, com a observação acerca de alguns itens que foram declarados nulos ou ineficazes.

Para tanto, aduz inicialmente o agravante, que é defeso o Juízo sobrepor ao conteúdo do plano aprovado pelos credores, mas, sim, homologa-lo nos exatos termos definido pela Assembleia Geral de Credores.

Sustenta que, ao revés do que foi decidido na instância de origem, é perfeitamente
válida cláusula do plano que prevê a suspensão das garantias pessoais prestadas e consequente suspensão das ações ajuizadas contra os garantidores
.

Assim, pugna pela reforma da decisão de origem para suspender as ações em face dos coobrigados enquanto à empresa estiver cumprindo o Plano e extinguir com o pagamento, de modo a tornar eficaz as cláusulas de extensão da novação em face dos garantidores

Não houve pedido liminar.

Os agravados Banco Bradesco S.A., SB Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Banco Daycoval S.A. e Banco Sofisa S.A., em uníssono defenderam a manutenção da decisão de origem, que exerceu o controle de legalidade em razão de alguns itens, notadamente a extensão da novação dos créditos em favor dos coobrigados. Pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 184010181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que, ao homologar o plano de recuperação judicial do grupo empresarial agravante, afastou a disposição no tocante a suspensão das ações em face dos coobrigados, além do item que tornou eficaz as cláusulas de extensão da novação em favor dos garantidores.

Inicialmente, sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

Pois bem. No que tange a questão
sub judice
, o artigo 49, § 1o, prevê que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. Além disso, o art. 59
caput
prevê a manutenção das garantias dadas antes da novação, senão vejamos:

Art. 49. (...)

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Nesse sentido segue o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.
1. O disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015)
2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016)

A questão, inclusive, está sumulada no âmbito do Tribunal da Cidadania:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Desta feita, a decisão de base deve ser mantida, pois como cediço, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais.

Vale dizer, que não há por onde estender aos sócios e coobrigados, os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda.

A questão, inclusive, foi julgada sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023